Tribunal: TJSP
Processo: 2193597-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão que negou o benefício da Justiça Gratuita ao agravante – Postulante não comprovou a contento hipossuficiência econômica - Benefício da gratuidade corretamente indeferido – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO